Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. APLICÁVEL AOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão ao qual deu provimento à apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao litisconsórcio passivo da União e à fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, pede a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, ou, quando menos, seja ressalvado expressamente o seu direito de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS. Sucessivamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF. Além disso, pugna pela aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC ao caso concreto, de modo a reduzir a condenação imposta ao ente público para patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), desvinculando a condenação da previsão da Tabela da OAB-DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Competência. 3.1. O acórdão asseverou, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dever a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois foi ela foi escolhida pela parte autora, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide. Desse modo, não se revela, nesse ponto, qualquer omissão acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante asseverou o embargante. 3.2. O embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já devidamente apreciada no julgamento principal.
4. Quanto aos honorários advocatícios, ao embargante não assiste razão, pois as justificativas para majoração da verba em questão foram minuciosamente abordadas no voto divergente. 4.1. O aresto consignou não atender à utilização do critério da equidade os pressupostos legais para a espécie, tendo a questão sido detalhadamente regrada pelo CPC. Esclareceu ter o STJ fixado, por meio das teses do Tema Repetitivo n. 1.076, que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei, pois já foram considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios. 4.2. O julgado explicou, ainda que a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em outubro de 2023, data na qual a sentença foi publicada, era de R$ 360,53 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). 4.3. Nesse viés, o decisum foi claro ao dizer que a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos). 4.4. Por conseguinte, a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão. Dessa forma, não existem quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do acórdão.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não ser o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda para fins de prequestionamento, desde que haja demonstração, suficientemente, dos fundamentos e dos motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.